Tribunal: TJSP
Processo: 2060541-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Constrição de ativos financeiros via Sisbajud – Magistrado que indeferiu o pedido dos executados/agravantes de desbloqueio de quantias penhoradas – Razoabilidade – Não se desconhece o entendimento do C. STJ, no sentido de inviabilizar bloqueios de valores de até 40 salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Constrição de ativos financeiros via Sisbajud – Magistrado que indeferiu o pedido dos executados/agravantes de desbloqueio de quantias penhoradas – Razoabilidade – Não se desconhece o entendimento do C. STJ, no sentido de inviabilizar bloqueios de valores de até 40 salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, mas desde que seja a única reserva monetária, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude do devedor – Executados/agravantes que não trouxeram prova de suas alegações, inviabilizando a análise da impenhorabilidade – Precedentes desta Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Decisão mantida – Recurso improvido.